Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-78.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005246-78.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANE FERRAZ DA SILVA - CPF: 032.234.161-29 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA TURMA RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Urgência n.o 1005246-78.2017.8.11.0002, em que foi julgado procedente o pedido formulado por
Tatiane Ferraz da Silva
para que ente estatal procedesse a posse definitiva da requerente no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo e declarado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

138092697 – pp. 1/6
)
, o Apelante requer seja conhecido e provido o recurso interposto e, para tanto, sustenta que, na “
ausência de imposição legal nesse sentido, a previsão na legislação e no edital afasta validamente o dever de convocação pessoal dos candidatos aprovados. Ademais, a Administração tem a prerrogativa de escolher a maneira mais conveniente de convocação dos candidatos
.”

Argumenta, ainda,
“
vige o princípio da vinculação do edital, o qual obriga a Administração e os candidatos a seguirem, rigorosa e indistintamente as regras nele previstas, sem qualquer privilégio ou particularidade. Daí a máxima jurídica: “o edital é a lei do concurso
”.

A Apelada, intimada, não apresentou as contrarrazões (id. 138090801).

O recurso é tempestivo (id. 138090800).

O Apelante isento de preparo (id. 138684652).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por entender inexistente o interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 139188191 – pp. 1/2).

O Relator originário, Dr. Alexandre Elias Filho, conheceu do Recurso, porém indeferiu o pedido de liminar (id. 136717154 – pp. 1/4)

Conclusos por redistribuição (id.

157364683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Tatiane Ferraz da Silva
na Ação de Obrigação de Fazer, para que procedesse a posse definitiva da requerente no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

Do exame dos autos, constato que a parte Autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (id. 138092677 – p. 11), inferior a 60 salários mínimos, considerando o valor vigente à época da propositura da ação (R$ 937,00 - Decreto n.°

8.948, de 29/12/2016) e que, na hipótese, não houve impugnação a respeito, tão pouco foi alterado o seu montante durante a fase de saneamento do processo.

Assim, analisando os elementos e as circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento do Recurso ora interposto, uma vez que o feito se amolda ao que foi estabelecido pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, instaurado para aplicação da técnica de julgamento para casos repetitivos, previsto nos arts. 976 a 987 do CPC.

Submetido citado IRDR a julgamento, a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal fixou, em 06/06/2019, a seguinte tese consubstanciada pelo Tema no. 01:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
(g.n.)

Frente à tese jurídica firmada no IRDR n.o 85560/2016, sob o tema n.o 01, realizou-se reunião entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, pela qual restou acordado que, em cumprimento à referida tese jurídica, os autos em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas na Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Com essas considerações, verifica-se que o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das excludentes do art. 2o da Lei n.o 12.153/2009. Confira-se:

“(...) Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o. (VETADO)

§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)

Além disso, este Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução n.o 004/2014/TP:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X - indenizatórias;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art. 2°, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009 preceitua que,
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”,
as causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Por fim, ressalta-se que em matéria de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de questão de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. (...) DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA

(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.” (...) 10. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 12.153/2009 – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85.560/2016 – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N. 1 – OBSERVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Imperiosa a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.”

(N.U 0015263-24.2016.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2022, publicado no DJE 15/08/2022)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA - VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.
1
- No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. 2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.”

(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022) (g.n.)

No que se refere aos atos decisórios praticados durante a tramitação do processo na origem, tenho que, por ora, devam ser eles preservados, a despeito de declinada a competência deste Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios norteadores do processo civil relativos à economia e à celeridade processual, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

No mais, vale destacar o que determina o art. 64, § 4o, do CPC:

“(...) Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...) § 4o. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. (g.n.)

Nesse sentido, cito julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL
. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009). Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015
”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relatora Alice Birchal, julgamento: 16/04/2019, publicação: 23/04/2019). (g.n.)

Pelo exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Tribunal de Justiça para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação e, por conseguinte, DETERMINO
a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado
, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023